Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. BANCO. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. 2a VIA DE CONTRATOS. TARIFA. LEGITIMIDADE. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. SUPERAÇÃO DO SALDO DA CONTA. NÃO COMPROVADO. PORTABILIDADE BANCÁRIA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS AUTORIZADOS ANTES DA TRANSFERÊNCIA. RESPEITO AO LIMITE DO SALDO POSITIVO DA CONTA. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. SOMENTE PARA DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

1. É legítima a cobrança pelos bancos de tarifa pelo fornecimento de segunda via de documentos/contratos, inclusive os preços mínimo, médio e máximo das tarifas bancárias são devidamente expostos pelo Banco Central.

2. Mostra-se incabível indenização moral quando não se pode concluir pelos extratos bancários carreados aos autos que o uso do cheque especial da correntista se deu em virtude de descontos de empréstimos que superaram o saldo positivo da conta.

3. O art. 2o, §1o, II, da Res. Bacen no. 3402/2006 admite a dedução de eventuais descontos contratados relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil antes da portabilidade/transferência salarial, mas a mencionada transferência de crédito deve ser efetivada pelo banco no mesmo dia do recebimento do salário (art. 2o, II, da Res. Bacen no. 3402/2006). Somente podem ser debitadas em conta bancária as parcelas que tenham sido autorizadas pelo consumidor, sendo vedado o desconto de parcelas de empréstimos com cancelamento de autorização de débitos, nos moldes da Resolução Bacen no. 4.790/2020. Os descontos de débitos de empréstimos estão limitados ao saldo positivo da conta bancária, sendo considerado abusivo o desconto de empréstimo que conduza o correntista a utilizar compulsoriamente o cheque especial, outra modalidade de empréstimo. Precedentes: Acórdãos/TJDFT n.o 1661387 e 1705049.

4. No que concerne às limitações dos descontos, o STJ, ao julgar o Tema 1085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Dessa forma, a limitação de 30% de desconto sobre os vencimentos do consumidor somente deve ser observada nos empréstimos consignados, isto é, aqueles cujas parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento ou contracheque do devedor. Por seu turno, nos contratos em que restaram autorizados os descontos direito em conta corrente, seja conta salarial ou não, não há que se falar em limitação, mas deve ser observado o saldo da conta.

5. RECURSO da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO do banco réu CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: 1) Determinar à instituição bancária que proceda a portabilidade dos vencimentos salariais da autora para a conta corrente indicada, no mesmo dia do crédito salarial, podendo ser debitado, antes da portabilidade e até o limite do saldo positivo da conta, parcelas de empréstimos que tenham sido autorizadas pela correntista, salvo aquelas cujas autorizações já foram objeto de solicitação de cancelamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada à quantia de R$ 10.000,00; e 2) Determinar que o banco réu se limite a efetuar os descontos referentes aos contratos de empréstimos bancários consignados em folha de pagamento até o percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da servidora pública, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 20.000,00. Parte autora/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.